Tribunal: TJMT
Processo: 1081334-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1081334-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1081334-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1081334-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil SA

Recorrido:
Renato Anselmo Vilela

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio indevido de valor disponível na conta corrente do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço ao bloquear indevidamente valor disponível na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos confirma que a instituição financeira realizou bloqueio injustificado de valor em conta corrente, impedindo o autor de acessar recurso próprio, inclusive durante feriado prolongado.

4.

A ausência de justificativa plausível para o bloqueio e a ausência de provas eficazes por parte do banco demonstram falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a responsabilidade civil das instituições financeiras por bloqueios indevidos que impedem o uso de valores disponíveis pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio injustificado de valor disponível em conta corrente por instituição financeira configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Processo nº 1005089-58.2024.8.11.0003, julgado em 09.12.2024; Processo nº 1041070-88.2023.8.11.0002, julgado em 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1081334-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1081334-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil SA

Recorrido:
Renato Anselmo Vilela

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco do Brasil SA.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

280818397
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

280818398
):
defende a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.
280818853
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1081334-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1081334-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil SA

Recorrido:
Renato Anselmo Vilela

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida na presente de Indenização por Danos Morais

proposta por
Renato Anselmo Vilela
em face de
Banco do Brasil SA que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo autor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrido afirma que, no dia 14/11/2024, foi automaticamente descontado o valor de R$2.317,28 (dois mil trezentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que mantém com a instituição financeira. Relata que, em 16/11/2024, ao tentar realizar uma compra em um mercado, teve a transação negada, visto que o banco bloqueou o restante do valor disponível em sua conta corrente, a fim de cobrar novamente o montante já pago.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o valor não foi bloqueado, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio do valor pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente o bloqueio do montante sem qualquer justificativa plausível, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível, conforme comprovado nos Id’s. 280818377, 280818380 e 280818380.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por 4 dias, em um feriado prolongado, dificultando, sobremaneira, a vida do recorrido, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar o valor bloqueado.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL E CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025